Tribunal: TCU
Processo: 041.433/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lauro Oliveira Viana em face do Acórdão 10.843/2020-2a Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo), por meio do qual o Tribunal decidiu, entre outros, pela aplicação de multa ao responsável, ora recorrente, em razão do descumprimento da determinação contida no Acórdão 3.347/2015-2a Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos por Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Piauí-UFPI contra o Acórdão 10843/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo), que imputou multa ao recorrente em razão do descumprimento de determinações exaradas por meio do Acórdão 3347/2015-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Lauro Oliveira Viana, e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente a multa aplicada por meio do Acórdão 10843/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 informar ao (s) recorrente (s) e demais interessados do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encaminhar cópia de inteiro teor da presente deliberação à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip, orientando para que, nos demais processos de monitoramento em que se discuta a sanção ao mesmo gestor da UFPI (Sr. Lauro Oliveira Viana), por ocorrências similares às presentemente discutidas, ao submeter proposta ao respectivo relator, considere as razões expostas no Voto proferido nestes autos.